Tribunal: STF
Processo: HC 179479
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental desprovido.